Tribunal: TJDFT
Processo: 0738187-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA. § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
3 – Quando os argumentos suscitados pela parte Embargante não guardam relação com os vícios que autorizam a interposição dos Embargos de Declaração, mas sim se referem ao apontamento de suposto erro de julgamento, “faz-se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente abertura das vias superiores para discussão do mérito da causa, jamais seu acolhimento com efeitos infringentes”, pois há “inviabilidade de acolhimento de embargos de declaração, quando ausente omissão, contradição ou obscuridade, ainda que se constate error in judicando” (REsp 1523256/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
4 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, não há que se falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que as Embargantes pretendem é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III).
5 – Os Embargos de Declaração são via estreita e não se prestam à mera rediscussão do mérito da causa, motivo pelo qual, uma vez interpostos com nítido propósito protelatório e sob argumentos que não se subsumem às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, é de rigor a aplicação da multa de que trata o § 2o do artigo 1.026 do CPC.
6 – Não se verifica ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Julgador lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
7 – Sendo clara a não configuração de perda superveniente do objeto da demanda, não há que se falar em seu reconhecimento, ainda mais quando se constata que a real intenção das Autoras, que peticionaram nesse sentido, era a desistência do Feito cujo desfecho lhe foi desfavorável, notadamente em relação aos encargos da sucumbência fixados.
Embargos de Declaração das Autoras rejeitados.
Embargos de Declaração da segunda Ré rejeitados.
Agravo Interno das Autoras desprovido.